Tribunal: TJES
Processo: 5010394-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. DOLO EVENTUAL. CRIME GRAVÍSSIMO. PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O
delito imputado ao paciente é gravíssimo e vem provocando profunda intranquilidade social. Necessária e proporcional a custódia cautelar para reprimir a reprodução de fatos análogos e resguardar a ordem pública. Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

2. E
m
habeas corpus
não há dilação probatória ou antecipação acerca da quantidade de pena ou regime de cumprimento que eventualmente serão impostos, de modo a aferir desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação.

3. A
existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar. Precedentes.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010394-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNER NUNES DE PAULO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010394-16.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-

Boa tarde a todos!

Primeiramente, cumprimento de uma maneira bem efusiva o eminente Presidente em exercício nesta egrégia Segunda Câmara Criminal e Órgão Fracionário, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, também; o eminente Desembargador Helimar Pinto; voltando de um período necessário de férias; o eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida Azevedo de Abreu; o eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu; eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda; servidores e; colegas advogados.

O presente caso é um caso complexo diante dos fatos que são narrados na denúncia.

Estamos diante de um crime imputado que é o homicídio no dolo eventual, consumado, no homicídio no dolo eventual tentado no trânsito.

O acidente ocorreu no dia 18/04/2021, talvez, Vossas Excelências possam se recordar porque foi um caso que saiu muito na mídia, na época, e continua saindo, porque todo crime de trânsito relembra esse caso, que foi o atropelamento de um jovem casal, na Darly Santos cujo a jovem veio a falecer e o outro jovem sobreviveu.

É um caso complicado porque estamos lidando com um crime de trânsito e quando eu falo isso, eu falo porque teve uma reportagem em outubro de 2022 feita o pela “A Gazeta”, e coloquei isso nos memoriais que entreguei para os Desembargadores aptos a votarem., que “A Gazeta” publicou dizendo que: “MHá mil, novecentas mortes no trânsito no Espírito Santo, naquela época, e somente uma pessoa presa, que o paciente, preso desde 2018”.

O título prisional que nós estamos atacando é a decisão de pronúncia que manteve a prisão cautelar. Por qual motivo? Gravidade concreta do crime e segurança na aplicação da Lei Penal, dizendo que ele poderia fugir, trazendo algumas conjecturas.

A defesa, aqui, em nenhum momento está dizendo que não há uma necessidade de cautelar. E, sempre quando eu trago esse ponto, eu gosto de fazer menção às lições trazidas pelo eminente Desembargador Helimar Pinto trazida em seus votos, quando fala que: “Para se decretar uma cautelar, qualquer cautelar prevista no Código Processo Penal, é necessário ver cabimento, necessidade e adequação”.

O eminente Desembargador Helimar Pinto sempre traz isso nos votos quando fala sobre a necessidade da prisão. E, eu até utilizou isso nas minhas aulas. Eu falo: Realmente, precisa do cabimento, necessidade e adequação. Cabimento. Não está se discutindo cabimento de cautelar. É óbvio que preenche os requisitos do art. 313. Necessidade de uma cautelar também não será objeto aqui. Não estamos discutindo que não há uma necessidade de uma cautelar.

A discussão que colocamos em pauta, aqui, o meu objetivo é trazer essa reflexão. É sobre a cautelar adequada para o atual momento, que se encontra o processo. Ele está preso, fará dois anos no dia 18/04/23, se porventura não conceder a ordem, quase há dois anos preso.

E todos os motivos elencados nas decisões que indeferiram o pedido de liberdade está na gravidade da conduta dizendo que: “O paciente estava em alta velocidade, suposta embriagues, porque isso está em discussão, sobre uma suposta embriaguez e arrastou as vítimas, não prestando socorro”.

Esses pontos merecem uma reflexão por quê? Porque conforme trazido pelos próprios autos, não arrastou a vítima, o carro nem saiu do local, porque o carro não tinha condição de sair em razão de não poder ligar o carro, não arrastou as vítimas, ele ficou no local e teve que ter sido colocado numa viatura da Guarda Municipal porque as pessoas queriam resguardar a sua segurança. Então, ele não fugiu.

A própria Guarda Municipal e a Polícia Militar informa que já havia sido solicitado o socorro e por isso, permaneceu no local e não fugiu em nenhum momento.

Estou trazendo essa reflexão por quê? Como dito pelo advogado que me antecedeu, as cautelares diversas trazidas em 2011, vieram exatamente para poder verificar. Será que realmente é necessário utilizar a medida mais gravosa para uma determinada situação. E, eu tento relembrar quantos casos piores do que esse trazido nos autos, que é o objeto do pano de fundo desse Habeas Corpus. A pessoa está em liberdade.

Se olharmos aqui e vê a ponte, vamos lembrar de um caso que ocorreu na ponte, que se encontra em liberdade., um pouco mais para frente vamos para Camburi, vamos lembrar de outro caso e a pessoa está em liberdade.

Como disse a própria mídia de mil, novecentas mortes, só um preso. Será que realmente as cautelares diversas são suficientes. O que estamos querendo resguardar? Ah! Que ele não volte a praticar talvez um fato dessa natureza. Vamos tirar a habilitação, vamos colocar tornozeleira eletrônica, vamos proibir ele frequentar determinados lugares que possa ensejar uma prática semelhante. Mas, será que realmente é necessária a cautelar mais extremada? Será que é necessário colocar ele dentro de uma Unidade Prisional com tantas outras situações que já foram concedidas à liberdade mais grave?

Não estou dizendo que esse caso, mas esse caso se for colocado em liberdade, são outros juízes, outro processo, sim, eu sei disso, mas a ideia, é fazer uma reflexão.

Esse caso específico, o atual já foi pronunciado, as testemunhas já foram ouvidas, serão ouvidas no plenário se esse caso a decisão de pronúncia vier permanecer.

Foi dito no processo que as testemunhas estão amedrontadas por uma outra situação envolvendo policiais civis, mas não foi ele quem amedrontou as testemunhas. Será que ele vai ter que responder com a sua liberdade; colocar a sua liberdade para ser agregada aos fatos praticados por outrem? Ah! Foi um policial civil que ameaçou. Então, é ele que tem que ficar preso? Ah! Foi outro “fulano” que ameaçou. É ele que ficará preso?

Outras pessoas que praticam fatos que podem trazer prejuízo para o processo e é ele que tem que responder por sua liberdade? É essa reflexão que estou tentando trazer e não é liberdade plena, não.

Eu acredito, realmente, que nesse caso merece sim uma cautelar, mas não uma cautelar escolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau e sim a cautelar adequada àquelas previstas nº 319, tão necessária para poder garantir a efetividade do processo.

Eu tenho certeza, absoluta, até porque hoje em dia há um entendimento nos Tribunais Superiores que falam que: “Quando desmantela uma organização criminosa, ela já não vai mais surtir efeito, não vai continuar nessa prática reiterada de crimes”.

A pessoa ficou dois anos presa, é colocada em liberdade, estava presa porque supostamente, não entrarei no mérito, estava embriagada ou não, porque isso será objeto de recurso em sentido estrito, mas vamos trabalhar no que está nos autos.

Será que essa pessoa ficou dois anos presa, voltará a colocar uma bebida alcóolica e dirigir? Temos que dar o benefício da dúvida. Eu acredito realmente, eu acredito que essa pessoa que ficou dois anos não está naquele costume de entrar e sair na Unidade Prisional? Com as cautelares diversas alcançará objeto de uma cautelar no processo penal que é garantir que o processo chega ao seu final sem nenhum tipo de interferência.

Acredito firmemente que essas cautelares aplicadas ao paciente, em questão, recolhimento noturno no final de semana e feriado, comparecimento periódico em juízo para mostrar as suas atitudes do que está sendo feito no seu trabalho, enfim, o que ele está fazendo. Não se comunicar de maneira nenhuma, com nenhum tipo de testemunha direta ou indiretamente, ou seja, mandando recado. Essas cautelares são suficientes sim, para garantir a efetividade do processo.

A defesa entende e quero trazer essa reflexão: “No atual momento do processo com quase dois anos preso, coloquei até na inicial, memoriais e questões que poderão surgir futuramente em caso de provimento do recurso em sentido estrito. Entendemos que é possível sim aplicar a cautelar adverso.

Agradeço a atenção dos eminentes Desembargadores por ter me recepcionado nos gabinetes, nos dias que antecederam a sessão, principalmente o eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida Azevedo que me recebeu duas vezes durante esse período que estava sendo preparado o voto; fui ao gabinete duas vezes e agradeço a disponibilidade sempre com muita atenção e muito zelo que nos atendeu e, também, bem como nos gabinetes dos eminentes Desembargadores Jaime Ferreira Abreu e Walace Pandolpho Kiffer e espero ter alcançado êxito em trazer esta reflexão quanto à adequação da medida a ser escolhida.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado, mas em razão das colocações feitas na sustentação, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

k
fm*

DATA DA SESSÃO:01/03/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Ordem de Habeas Corpus impetrado em favor de
WAGNER NUNES DE PAULO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Consta que o paciente se envolveu em acidente de trânsito em 18/04/2021, e desde então está preso preventivamente.

Em 21/06/2022 o réu foi pronunciado pela suposta prática de homicídio consumado e tentativa de homicídio, ambos com dolo eventual, delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 18, inciso I (segunda parte); 121, inciso IV, c/c 14, inciso II, e 18, inciso I (segunda parte), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante refuta os argumentos utilizados pelo magistrado de 1º grau para manutenção da segregação e aduz, em síntese,
(1.)

que a prisão é medida desproporcional, e
(2.)

que as cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes.

Inicialmente, destaco que em
habeas corpus
não há dilação probatória, tampouco se pode antecipar a valoração dos fatos, quantidade de pena ou regime de cumprimento que eventualmente serão impostos, de modo a aferir desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: HC: 491218 SP 2019/0028038-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado em 14/05/2019
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 23/05/2019; HC 558.269/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020
, DJe 30/06/2020.

Quanto à adequação do decreto preventivo, entendo como justificada a manutenção da constrição e indeferimento do pleito de substituição por medidas cautelares, vez que os delitos imputados ao paciente são gravíssimos e que provocaram profunda intranquilidade social.

No mesmo sentido foi o parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza (Id. 3741087):

“
(...) Penso que o paciente deverá permanecer privado da liberdade, posto que se faz presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo nos autos razões para o afastamento de sua manutenção, notadamente pelo que consta na r. decisão de pronúncia e pelos registros lançados nas informações, especialmente, pela tentativa, dissimulada do paciente de escafeder-se do local do crime, sendo impedido por uma corajosa testemunha. (...) Não vislumbro, ainda, possibilidade de se aplicar medidas diversas da prisão cautelar considerando as particularidades elencadas acima e especial, que o crime praticado pelo ora paciente está elencado no rol dos crimes hediondos.”

Com efeito, a prisão se apresenta como medida proporcional e adequada para repressão do cometimento de fatos análogos e resguardo da ordem pública.

Destaco que, de forma diversa ao que apontou a defesa em sua sustentação oral, o paciente
não é
o único preso provisório do Estado em decorrência do cometimento de “crime de trânsito”.

Em recente julgamento de
habeas corpus
, esta Câmara Criminal manteve, à unanimidade, a prisão de motorista que, como o réu, assumiu a direção após ter consumido bebidas alcoólicas e se envolveu em acidente com resultado morte ou lesões corporais graves.

Indico precedentes desta Segunda Câmara Criminal: um de minha relatoria,
julgado em 15/02/2023
(HCCrim 0002120-58.2022.8.08.0030); outro de relatoria do Desembargador Convocado Dr. EZEQUIEL TURIBIO,
julgado em 15/09/2021
(HCCrim 100210035315, DJe: 15/10/2021), e um de relatoria do Relator Dr. FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
julgado em 22/07/2019
(HCCrim 100190027498).

Por fim, registro o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça de que a existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar, como na hipótese.

Cito precedentes: RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
julgado em 11/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 25/05/2021; AgRg no HC 758053/SP, 2022/0226914-4, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em 06/12/2022,
DJe 12/12/2022.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU:-

Acompanho o brilhante voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido, acompanhando de forma integral.

*

E S C L A R E C I M E N T O

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-

Boa tarde senhor Presidente, queria só um esclarecimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-

Presidente, queria um esclarecimento quanto a um ponto, não é questão fática, é só um esclarecimento, quando eu mencionei que ele era o único preso, foi na reportagem dada pela A Gazeta em agosto, me desculpe, em outubro do ano passado, quando foi impetrado o Habeas Corpus.

Só a título de esclarecimento quanto a esse ponto que foi mencionado, não para mudar o voto, mas só para esclarecer a minha fala.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010394-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNER NUNES DE PAULO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ordem de Habeas Corpus impetrado em favor de WAGNER NUNES DE PAULO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Consta que o paciente se envolveu em acidente de trânsito em 18/04/2021, e desde então está preso preventivamente.

Em 21/06/2022 o réu foi pronunciado pela suposta prática de homicídio consumado e tentativa de homicídio, ambos com dolo eventual, delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 18, inciso I (segunda parte); 121, inciso IV, c/c 14, inciso II, e 18, inciso I (segunda parte), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante refuta os argumentos utilizados pelo magistrado de 1º grau para manutenção da segregação e aduz, em síntese, (1.) que a prisão é medida desproporcional, e (2.) que as cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes.

Inicialmente, destaco que em habeas corpus não há dilação probatória, tampouco se pode antecipar a valoração dos fatos, quantidade de pena ou regime de cumprimento que eventualmente serão impostos, de modo a aferir desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: HC: 491218 SP 2019/0028038-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, DJe 23/05/2019; HC 558.269/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020.

Quanto à adequação do decreto preventivo, entendo como justificada a manutenção da constrição e indeferimento do pleito de substituição por medidas cautelares, vez que os delitos imputados ao paciente são gravíssimos e que provocaram profunda intranquilidade social.

No mesmo sentido foi o parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza (Id. 3741087):

“(...) Penso que o paciente deverá permanecer privado da liberdade, posto que se faz presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo nos autos razões para o afastamento de sua manutenção, notadamente pelo que consta na r. decisão de pronúncia e pelos registros lançados nas informações, especialmente, pela tentativa, dissimulada do paciente de escafeder-se do local do crime, sendo impedido por uma corajosa testemunha. (...) Não vislumbro, ainda, possibilidade de se aplicar medidas diversas da prisão cautelar considerando as particularidades elencadas acima e especial, que o crime praticado pelo ora paciente está elencado no rol dos crimes hediondos.”

Com efeito, a prisão se apresenta como medida proporcional e adequada para repressão do cometimento de fatos análogos e resguardo da ordem pública.

Destaco que, de forma diversa ao que apontou a defesa em sua sustentação oral, o paciente não é o único preso provisório do Estado em decorrência do cometimento de “crime de trânsito”.

Em recente julgamento de habeas corpus, esta Câmara Criminal manteve, à unanimidade, a prisão de motorista que, como o réu, assumiu a direção após ter consumido bebidas alcoólicas e se envolveu em acidente com resultado morte ou lesões corporais graves.

Indico precedentes desta Segunda Câmara Criminal: um de minha relatoria,
julgado em 15/02/2023
(HCCrim 0002120-58.2022.8.08.0030); outro de relatoria do Desembargador Convocado Dr. EZEQUIEL TURIBIO,
julgado em 15/09/2021
(HCCrim 100210035315, DJe: 15/10/2021), e um de relatoria do Relator Dr. FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
julgado em 22/07/2019
(HCCrim 100190027498).

Por fim, registro o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça de que a existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar, como na hipótese.

Cito precedentes: RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, DJe 25/05/2021; AgRg no HC 758053/SP, 2022/0226914-4, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.